Tribunal: STJ
Processo: 0701327-44.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199347 - DF (2025/0058282-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO - DF010481
AGRAVADO
: HAMMERHEAD SPORTS LTDA
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA BRESSIANI - SC033128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3
/2016/STJ.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
2.
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50127006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: cbcdbd1d-492a-4847-9dda-695647ff622b

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50127006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: cbcdbd1d-492a-4847-9dda-695647ff622b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199347 - DF (2025/0058282-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO - DF010481
AGRAVADO
: HAMMERHEAD SPORTS LTDA
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA BRESSIANI - SC033128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3
/2016/STJ.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
2.
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do recurso especial, assim ementada (fl. 769):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49355173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:36
Código de Controle do Documento: a81bc4f1-6446-4a8e-bb94-f55c5a9e98f0

A parte agravante alega que não incide, na hipótese, o óbice da
Súmula 283/STF, tendo em vista que nas razões lançadas no recurso
especial de fls. 721 (e-STJ), percebe-se que o Distrito Federal impugnou
com efetividade as razões que levaram o v. acórdão recorrido a afastar a
aplicação do art. 166 do CTN à hipótese vertente (fl. 780).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 283/STF.
Ocorre que o recurso especial não apresentou argumentação contra
a seguinte fundamentação contida no acórdão recorrido (fl. 691, sem
grifos no original):

A finalidade do disposto no art. 166 do CTN é impedir que o
contribuinte obtenha a devolução de indébito de tributo indireto, cujo
custo, na prática, tenha sido suportado por terceiro, de modo que
somente quem sofreu a exação pode autorizar o contribuinte a repetir
esses valores. Nesse viés, a condição imposta no dispositivo
homenageia a vedação ao enriquecimento sem causa.
Ocorre que, no caso, a embargada não pode ter seu direito de
levantamento do valor restringido ao argumento de que é imprescindível
o cumprimento do art. 166 do CTN, haja vista não se tratar de
restituição de tributo, já que não deu entrada nos cofres do Estado
(REsp n° 547.706/DF, R Esp n° 1.377.781 e no AgRg nos E Ag
F).
1.300.823/D

Documento eletrônico VDA49355173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:36
Código de Controle do Documento: a81bc4f1-6446-4a8e-bb94-f55c5a9e98f0

A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CONDUTA ÍMPROBA CONSUBSTANCIADA NA EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÕES FALSAS E CANCELAMENTO DE DÉBITOS SEM
JUSTIFICATIVA
OU
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
CONDENAÇÃO NA ORIGEM COM BASE NOS ARTS. 10 E 11 DA
LIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021 E DO
JULGAMENTO
DO
TEMA
1.199/STF.
ROL
TAXATIVO.
AFASTAMENTO DA TIPIFICAÇÃO DO ART. 11. EXCLUSÃO DA
PENA DE MULTA CIVIL. PROVIMENTO NEGADO.
1. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação,
nas razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula
283 do Supremo Tribunal Federal (STF).
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
1.864.089/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
23/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
JUIZ
CLASSISTA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PARCELA
AUTÔNOMA
DE
EQUIVALÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO AUTORAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
INTERRUPÇÃO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. FUNDAMENTO
DA CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
283/STF.
PROVIMENTO
NEGADO.
[...]
3. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.687.468
/CE, rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
.)
26/4/2024

Documento eletrônico VDA49355173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:36
Código de Controle do Documento: a81bc4f1-6446-4a8e-bb94-f55c5a9e98f0

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA
DE
TUTELA
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
ARESTO
RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
[...]
4. Não se conhece do recurso especial quando ocorre a subsistência de
fundamentação apta, por si só, para manter o decisum combatido e
quando há falta de pertinência entre os argumentos expendidos na peça
recursal e o decidido no aresto recorrido. Incidência das Súmulas 283 e
284 do STF.
[...]
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido. (AgInt no AREsp 2.439.378/PR, rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.)
19/4/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49355173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:36
Código de Controle do Documento: a81bc4f1-6446-4a8e-bb94-f55c5a9e98f0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.199.347 / DF
Número Registro: 2025/0058282-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07013274420228070018
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO - DF010481
RECORRIDO
: HAMMERHEAD SPORTS LTDA
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA BRESSIANI - SC033128
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO - DF010481
AGRAVADO
: HAMMERHEAD SPORTS LTDA
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA BRESSIANI - SC033128
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50096876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: b7607178-9622-4a58-b724-468ed2287d0c

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50096876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: b7607178-9622-4a58-b724-468ed2287d0c